Tribunal: TJMT
Processo: 1035222-03.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035222-03.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NIVIA CRISTINA GONCALVES - CPF: 666.707.051-15 (AGRAVANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Plano De Saúde. Procedimento De Estimulação Magnética
Transcraniana
(
Emt
). Recusa De Cobertura Fundada Em Cláusula Contratual E Falta De Previsão No Rol Da
Ans
. Dúvida Razoável. Dano Moral Não Configurado. Manutenção Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da operadora de plano de saúde para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença em
Ação
d
e Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, na qual se determinou o custeio de tratamento de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT)
à beneficiária.
Decisão agravada fundamentada na jurisprudência do STJ (
Tema 1.082) e
desta Corte.

II. questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS, mas prescrito por médico, configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrado agravamento do quadro clínico ou violação efetiva a direitos da personalidade.

III. razões de decidir

3
.
A negativa de cobertura, fundada em cláusula contratual e ausência do procedimento no rol da ANS, não configura, por si só,
dano moral, quando baseada em dúvida jurídica razoável e sem comprovação de agravamento clínico ou abalo relevante à personalidade da beneficiária.

4
.
Jurisprudência do STJ no Tema 1.082 e julgados do TJMT reconhecem que o dano moral não é
in
re

ipsa
nesses casos, exigindo prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A recusa de cobertura de procedimento médico por plano de saúde, baseada em falta de previsão no rol da ANS e em cláusula contratual, não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo demonstração de agravamento do quadro clínico ou de violação efetiva a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CPC, art. 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EREsp
nº 1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022,
DJe
03.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.134.706/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 23.11.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1006466-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.09.2023, DJE 12.09.2023; TJMT, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1035222-03.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Nívia Cristina Gonçalves
em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
.

Em suas razões recursais
, a
A
gravante sustenta
, em síntese,
que a recusa da cobertura do tratamento de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT) ultrapassou o mero inadimplemento contratual, atingindo direitos da personalidade e agravando quadro psíquico já debilitado, motivo pelo qual pleiteia o restabelecimento da condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada
pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Nívia Cristina Gonçalves
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinou o custeio do tratamento de
Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT), conforme prescrição médica, e condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em decisão monocrática proferida na data de
28/05/2025
, dei parcial provimento ao
Recurso de Apelação
interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
apenas para excluir a condenação por danos morais,
mantendo os demais termos da sentença
.

É de se registrar que a decisão monocrática impugnada foi proferida nos moldes do
art. 932, IV, “
b
”, do CPC
, em consonância com o Verbete 568 da Súmula do STJ, por tratar-se de matéria com entendimento jurisprudencial pacificado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte Estadual.

No caso, a decisão agravada está fundamentada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do
EREsp
1.886.929/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), que reconheceu a possibilidade de excepcional afastamento da taxatividade do rol da ANS, admitindo a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não previsto, desde que presentes os requisitos objetivos, quais sejam: inexistência de substituto terapêutico no rol, prescrição médica fundamentada, demonstração de eficácia do tratamento e respaldo de órgãos técnicos.

Além disso, aplicou-se a jurisprudência
desta Corte que, em casos análogos
, reconhece que a simples negativa de cobertura de procedimento fundamentada em cláusula contratual e na falta de previsão no rol da ANS,
quando baseada em dúvida razoável
,
não configura, por si só, abalo moral indenizável, inclusive nas hipóteses envolvendo a EMT e quadro clínico de transtorno afetivo bipolar.

Contudo
,
inco
nforma
da,
a
Apel
ada

interpôs este Recurs o de A gravo Intern o, a legando
que a recusa extrapolou o mero inadimplemento contratual, visto que intensificou seu quadro psiquiátrico já fragilizado, de modo a justificar a indenização por danos morais. Sustenta que, nas hipóteses de negativa de cobertura para tratamento essencial e urgente, o dano moral prescinde de demonstração específica, configurando-se
in
re

ipsa
.

Patente o equívoco da Agravante.

Para a configuração do abalo extrapatrimonial, exige-se demonstração de agravamento do quadro de saúde, sofrimento extraordinário, risco à vida ou violação efetiva a direitos da personalidade.

Na hipótese, embora a Autora

relate
que
negativa de cobertura

extrapolou o mero inadimplemento contratua
l
,
não se verifica nos autos comprovação objetiva de
agravamento clínico em decorrência da recusa, tampouco demonstração de que o impedimento ao acesso ao tratamento tenha provocado efetiva violação a direitos da personalidade, tais como honra, imagem ou integridade psíquica
, de modo a justificar a reparação moral.

Com efeito, os autos evidenciam que, embora o quadro clínico da Autora seja grave e exija acompanhamento multiprofissional especializado, tal situação não se enquadra, à luz do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 e dos parâmetros da ANS, nas hipóteses de urgência ou emergência.

Consta dos relatórios médicos que Nívia Cristina Gonçalves foi diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar (CID-10: F31), em episódio depressivo atual grave, com prescrição de
Estimulação Magnética
Transcraniana

diante da ineficácia das terapias convencionais e do agravamento dos prejuízos funcionais e sintomas psiquiátricos

Ainda que o sofrimento mental seja intenso e demande abordagem rápida, o laudo psiquiátrico não aponta risco de suicídio iminente, tentativa recente de autoextermínio, nem quadro clínico de deterioração aguda que possa ser equiparado, nos estritos termos da lei, a
situação de emergência
. A indicação da EMT fundamenta-se na ineficácia das abordagens anteriores, e não em risco imediato de morte.

Acerca do conceito de emergência e urgência, dispõe o art. 35-C da Lei n. 9.656/98:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;

II -
de
urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

[...].

Em síntese, não se verifica situação de vulnerabilidade extrema imposta à beneficiária, tampouco negativa de cobertura em contexto de risco iminente à vida ou à integridade física.

Assim,
sem elementos que demonstrem ocorrência de agravamento súbito ou dano relevante à personalidade da beneficiária,
o
indeferimento administrativo da cobertura, formalizado pela operadora sob o argumento de
falta de previsão no rol da ANS
e nas cláusulas contratuais, configura recusa contratual
.

Nesse contexto, a
decisão agravada, alinhada ao entendimento do STJ
e deste Tribunal
,
deixou consignado que a recusa de cobertura, fundada em cláusula contratual e
falta de previsão no rol da ANS
, especialmente em
circunstância
de controvérsia jurídica razoável, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Nesse sentido:

[...] 1. Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de dano moral em razão da recusa, considerada indevida pelas instâncias ordinárias, da operadora de plano de saúde em arcar com o pagamento da colocação de
stents
utilizados em cirurgia cardíaca realizada pelo autor (recorrente).

2.
A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se trata de dano moral
in
re

ipsa
(presumido).

3.
Não se pode olvidar, ainda, que "há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.134.706/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 23/11/2017).[...]. (STJ, Terceira Turma, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no
DJe
em 10/05/2019). [sem negrito no original].

De igual modo
, e
m contexto semelhante, envolvendo a EMT e quadro clínico de transtorno afetivo bipolar,
decidiu este Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). INDICAÇÃO MÉDICA
EM CASO DE INEFICÁCIA DE TERAPIAS CONVENCIONAIS. COBERTURA DEVIDA.
DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela Antecipada, que julgou procedente o pedido para condenar operadora de plano de saúde a custear tratamento de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT), indicado para transtorno afetivo bipolar, e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de honorários e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura do tratamento com Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT), embora não conste do rol da ANS; e (
ii
) estabelecer se a negativa de cobertura gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada nos
EREsp
1.886.929/SP e 1.889.704/SP, reconhece a natureza taxativa do rol da ANS, porém com caráter mitigado, autorizando a cobertura de procedimentos não listados quando observados requisitos como: inexistência de alternativas terapêuticas, indicação médica fundamentada, eficácia comprovada segundo a medicina baseada em evidências e reconhecimento por órgãos técnicos como CONITEC e NATJUS.

O tratamento com EMT foi prescrito por médico diante da ineficácia das terapias convencionais e agravamento do quadro clínico do paciente, o que satisfaz os requisitos fixados pelo STJ para afastar a regra geral da taxatividade.

A recusa da operadora de custear o tratamento, diante de sua indicação como única opção viável, configura prática abusiva e ilegal, justificando a obrigação de cobertura.

A indenização por danos morais, contudo, deve ser afastada, pois a negativa de cobertura ocorreu diante de dúvida razoável quanto à obrigação contratual, não havendo nos autos
comprovação de violação a direitos de personalidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento não incluído no rol da ANS quando este for prescrito por médico, inexistirem alternativas eficazes, e houver respaldo técnico de sua efetividade.

A negativa de cobertura, fundada em cláusula contratual e ausência do procedimento no rol da ANS, não configura, por si só, dano moral, quando baseada em dúvida razoável.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
nº 1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022,
DJe
03.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1006466-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.09.2023, DJE 12.09.2023. (STJ, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 1049281-93.2023.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
publicado no DJE em 24/05/2025). [sem negrito no original].

Logo, não vislumbro conduta abusiva ou discriminatória capaz de ensejar abalo psíquico relevante ou justificar a reparação por danos morais.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024) [sem destaque no original]

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025